Tribunal: TJSP
Processo: 1035119-95.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade e omissão" no v. acórdão embargado – Ocorrência, em parte – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte quanto à fixação do termo inicial do benefício – Começo de pagamento do "auxílio-acidente" determinado pelo julgado a partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos autos –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade e omissão" no v. acórdão embargado – Ocorrência, em parte – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte quanto à fixação do termo inicial do benefício – Começo de pagamento do "auxílio-acidente" determinado pelo julgado a partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos autos – Necessidade, no caso, de ser ressalvado o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o julgamento da apelação, até ulterior decisão daquela Instância Superior – Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para o fim consignado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1035119-95.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é embargado MARCOS ALVES GOMES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os "embargos", com efeito modificativo, para o fim consignado no v.
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035119-95.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto n.o 35.869-hb 2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.869
Embargos de Declaração no 1035115-95.2016.8.26.0114/50000

Campinas.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Marcos Alves Gomes (AJ).
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento

Alegação
da
existência
de
“obscuridade e omissão” no v. acórdão embargado

Ocorrência, em parte Fundamentação do aresto que afasta
as alegações da parte quanto à fixação do termo inicial do
benefício Começo de pagamento do “auxílio-acidente”
determinado pelo julgado a partir do dia seguinte ao da alta
médica noticiada nos autos Necessidade, no caso, de ser
ressalvado o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos
autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e
1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de
junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos
repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é
de rigor a suspensão do processo após o julgamento da
apelação, até ulterior decisão daquela Instância Superior
Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo,
para o fim consignado.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
da AC no 1035119-95.2016.8.26.0114, para fim de prequestionamento,
alegando que o mesmo contém “obscuridade omissão”, conforme
especificou na petição de fls. .
Intimado para, querendo, manifestar-se no prazo de
cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035119-95.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto n.o 35.869-hb 3
Civil, o obreiro manteve-se silente (certidão de fl. ).
É o relatório.
Inicialmente, não vislumbro a ocorrência dos vícios
apontados pela autarquia em suas razões recursais quanto ao termo inicial
do benefício, uma vez que a fundamentação do aresto de fls. 183/192
deixou bem claro o motivo pelo qual ele foi estipulado a partir do dia logo
seguinte ao da alta médica noticiada nos autos, não socorrendo ao suposto
direito da parte, neste tópico, portanto, a matéria expressamente
prequestionada por ela ao longo destes “embargos”.
No mais, assiste razão ao embargante no tocante a
segunda questão levantada por ele, porquanto, determinado pelo julgado o
começo de pagamento do “auxílio-acidente” a partir do dia subsequente à
cessação do “auxílio-doença” acidentário deferido administrativamente ao
segurado pela causa incapacitante diagnosticada no laudo médico, é
mesmo de caso de ser ressalvado, na hipótese, o que vier a ser decidido
pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555
e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019
aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema
862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o
julgamento da apelação, até ulterior decisão daquela Instância
Superior.
Ante o exposto, para o fim consignado, ACOLHO
PARCIALMENTE os “embargos”, com efeito modificativo.
ALDEMAR SILVA
Relator